Tribunal: CARF
Processo: 10120.911719/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911719/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.769 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Legítima a não homologação da compensação de crédito cuja certeza e liquidez
não restarem comprovadas.
Por outro lado, a parcela do crédito reconhecida por meio de diligência fiscal
deve ser homologada até o limite do direito creditório reconhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para fins de homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido
nos termos do resultado da diligência. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10120.911720/2009-36,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1201-003.766, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911719/2009-10
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.769 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911719/2009-10

Trata-se de processo administrativo decorrente de DCOMP transmitida para fins
de formalizar a compensação de alegado crédito de IRPJ, referente ao período em questão, com
débito próprio do contribuinte.
Por meio do despacho decisório a compensação não foi homologada sob a
alegação de insuficiência de crédito.
Intimado desse despacho, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando que quando da apresentação original, a DCTF foi apresentada
equivocadamente com determinado valor, no entanto, quando da apuração do imposto através do
balancete de redução/suspensão constatou-se o pagamento indevido, conforme demonstrado na
DIPJ do ano calendário.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob a alegação de
que o contribuinte não teria provado a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Cientificado dessa decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário requerendo,
como forma de comprovar o indébito, a juntada de DIPJ, balancetes contábeis e Lalur.
Diante da controvérsia, e considerando que o processo ainda não teria condições
de ser definitivamente resolvido, pois, de um lado, pauta-se o indeferimento do pleito na falta de
comprovação do crédito pleiteado e, de outro lado, a certeza da Recorrente de que faria jus ao
crédito, conforme declarado em sua DIPJ, houve por bem o CARF baixar o processo em
diligência.
O resultado da diligência foi objeto do relatório fiscal, do qual o contribuinte,
mesmo intimado, não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.766, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço e passo a apreciá-lo.
Como resultado da diligência solicitada pelo CARF, assim concluiu a
autoridade fiscal responsável:

IV- Conclusão da Diligência Fiscal
18. Ante o exposto, e de acordo com os documentos acostados aos autos,
conclui-se o presente procedimento de diligência no sentido de se confirmar o
direito creditório pleiteado pelo contribuinte NAVESA NACIONAL DE
VEÍCULOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF no 01.541.838/0001-55, a título de
pagamento a maior a título de IRPJ, no valor original de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), recolhido sob o código de receita 2362 e com data de arrecadação em
30/01/2004.
No tocante a compensação formulada na DCOMP no
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.769 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911719/2009-10

24378.22970.010908.1.3.04-5738, conclui-se pela homologação parcial desta em
razão da insuficiência do direito creditório a ser reconhecido no âmbito do
contencioso fiscal, com a observação de que o débito compensado encontra-se
controlado no processo eletrônico de cobrança no 10120.912839/2009-26.

Ora, diante da confirmação parcial do crédito ora pleiteado em diligência
específica para esta análise, bem como diante do fato de que o
contribuinte, após cientificado desse resultado, permaneceu silente,
entendo que a compensação deve ser homologada até o limite do direito
creditório reconhecido.
Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para fins de
homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido nos termos
do resultado da diligência de fls. 448/451.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para fins de homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido
nos termos do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital